Tribunal: STF
Processo: RE 236756
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA:    MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO COM ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA, POR TRATAR-SE DE CONTROVÉRSIA ENVOLVENTE DE QUESTÕES DE
NATUREZA PROCESSUAL, DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO
QUANTO À QUESTÃO DA VALIDADE, OU NÃO, DE INTIMAÇÃO FEITA NA PESSOA
DO PRÓPRIO RECLAMANTE.
Matéria que, ao revés, foi expressamente ventilada no acórdão
 embargado.
Embargos rejeitados.